Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CORRETAGEM. RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CORRETOR DE IMÓVEIS. REPRESENTAÇÃO. COMITENTE. MANDATO. RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de compra e venda é composto por três elementos: 1.1. o bem da vida objeto da relação jurídica negocial, 1.2. o valor convencionado e 1.3. as declarações de vontade recíprocas efetuadas pelo proponente e pelo oblato.
2. É digno de nota a peculiaridade de que as declarações de vontades emanadas pelos negociantes constituem o elemento cerne do suporte fático do negócio jurídico. 2.1. No entanto o bem da vida e seu respectivo valor entram na composição dos elementos completantes da fattispecie. A ausência de qualquer desses elementos estruturantes pertencentes ao plano da existência acarreta a inexistência do pretenso negócio jurídico.

2. No negócio jurídico bilateral, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos origina-se o negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático.

3. O negócio jurídico que importa na disposição de bem imóvel exige a comprovação de que todos os negociantes efetivamente declararam suas vontadas, o que não ocorreu no caso do primeiro contrato. 3.1. A ausência da assinatura do coproprietário em instrumento de tamanha relevância indica a inexistência da respectiva declaração de vontade constitutiva do negócio bilateral. 3.2. Diante da inexistência do primeiro contrato celebrado, o segundo passa a regular a relação obrigacional constituída entre as partes.

4. A corretagem não se confunde com o mandato, pois o corretor não representa o comitente. 4.1. A parte, ao confiar em indivíduos não integrantes da relação jurídica, aceitou o risco de realizar o pagamento ao corretor. 4.2. O contrato de corretagem estabelece relação jurídica autônoma e distinta daquela havida entre as partes que celebram contrato de promessa de compra e venda de ágio referente a imóvel.

5. Recurso conhecido e provido.